Tribunal: TJDFT
Processo: 0736242-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ESCOLHA DO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de transferência do agravante para a unidade prisional de Uruaçu/GO, sob o fundamento da ausência de vagas e da inexistência de direito subjetivo à escolha do local de cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste na possibilidade de transferência de preso para unidade prisional próxima ao seu núcleo familiar, em face da ausência de vagas e da inexistência de direito subjetivo à escolha do local de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A jurisprudência do STJ estabelece que a transferência de preso para local de residência dos familiares não se constitui direito subjetivo e está condicionada à conveniência do deslocamento do apenado e no interesse da segurança da sociedade.
2. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás informou a inexistência de vagas para receber apenados oriundos de outros estados, porquanto suas unidades já se encontram em estado de superlotação.
3. A decisão da magistrada a quo encontra-se fundamentada na necessidade de assegurar a regularidade processual e na gestão de vagas feita com base na conveniência e na oportunidade, priorizando o interesse público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A transferência de preso para unidade prisional próxima ao seu núcleo familiar não se constitui direito subjetivo, estando condicionada à conveniência do deslocamento do apenado e no interesse da segurança da sociedade.